Tribunal: STF
Processo: ARE 1406026
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. HOSPITAL DA REDE PRIVADA. INTERNAÇÃO EM UTI. COVID-19. REMOÇÃO PARA LEITO NA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CUSTOS INTERNAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA DETERMINANDO A OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM AS DESPESAS DISPENSADAS AO PACIENTE. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421/STJ. 



    1. O ônus de arcar com o necessário e adequado tratamento médico do paciente passou a ser do Distrito Federal, atendendo-se à peculiaridade do caso, a partir da data da intimação da liminar, nos termos da decisão judicial. 



    2. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, em conformidade com o Enunciado de Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.



    3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, quando essa atua em demanda ajuizada contra o ente público ao qual é vinculada (RE 1140005/RJ - Tema 1002). Todavia, não houve decisão sobre o mérito, tampouco ordem de suspensão dos processos em andamento.



    4. Negou-se provimento ao recurso de apelação do autor.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesse aspecto, em razão dessa demora para a disponibilização de vaga que atendesse às necessidades do paciente, o autor permaneceu no hospital privado aguardando essa efetivação, recebendo os cuidados em leito de UTI até que lhe sobreveio alta médica em 03/05/2021 (ID 32607757 - Pág. 1). 



    Indubitável que a partir do dia 19/04/2021 (data da intimação da primeira liminar) o ônus de arcar com o necessário e adequado tratamento médico do autor passou a ser do Distrito Federal. 



    Diante deste cenário mostra-se escorreita a r. sentença que concluiu que o Distrito Federal deverá arcar com as despesas médicas a partir de 19/04/2021 realizadas no Hospital Santa Helena.



    Antes desta data, a obrigação é do Autor. Além do HRAN havia outros hospitais da rede pública efetivando atendimento para pacientes com COVID no âmbito do Distrito Federal (ID 32607748 - Pág. 1).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente